Tribunal: STF
Processo: ARE 1395080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1.0024.11.194659-6/003. LEI ESTADUAL 15.462/2005. RECURSONÃOPROVIDO 1. De acordo com entendimento já firmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003 'se o funcionário é portador de título de pós-graduação desde a data da investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo'. 2. De acordo com a Lei Estadual 15.462/2005, em seu artigo 11, I, 'b' 'O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em: I - para as carreiras de Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de Gestão da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, Técnico de Saúde e Tecnologia e Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde: b) nível intermediário, com formação em curso de educação profissional, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para ingresso no nível II' 5. Sentença mantida. (TJMG – 1 Turma Recursal Cível da Comarca de Juiz de Fora – Recurso Inominado n° 5007832-17.2020.8.13.0145, Relator (a): Juiz Paulo Tristão Machado Júnior)"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e inciso II e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente